Tribunal: TJDFT
Processo: 0714615-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NÃO PARTICIPANTE DA LIDE. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de reconsideração da decisão que deferiu efeito suspensivo ao recurso. Agravo interno prejudicado.

2. Não se pode obrigar operadora de plano de saúde a reincluir ex-cônjuge de titular do plano no rol de dependentes se não participou da demanda, nem mesmo na condição de terceira interessada, a teor do artigo 506 do Código de Processo Civil - CPC. Precedente.

3. O restabelecimento do Plano de Saúde da parte requerida/agravada, caso cabível, será estabelecido após adequada instrução na origem, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STJ.

4. O Pro-Saúde é terceiro na relação jurídica existente no feito, não sendo possível impor a ele uma obrigação do executado, inclusive porque as questões acerca da manutenção do ex-cônjuge são fixadas por regramento próprio da instituição e podem eventualmente ser alteradas, de modo que não compete ao Juízo singular, no feito de conhecimento ou em seu cumprimento de sentença determinar que mantenha a exequente como beneficiaria do plano, em oposição ao que estabelece o regramento.

5. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.